Tribunal: TJSP
Processo: 1041997-37.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de contratação c.c. inexigibilidade de débito e indenização por dano moral - Demandante que aduz ter perdido seus documentos e que criminosos fraudulentamente contrataram financiamento de veículo em seu nome - Alegação de que a ausência de nomeação de curador especial ao réu na precedente ação de busca e apreensão no

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de nulidade de contratação c.c. inexigibilidade de débito e indenização por dano moral - Demandante que aduz ter perdido seus documentos e que criminosos fraudulentamente contrataram financiamento de veículo em seu nome - Alegação de que a ausência de nomeação de curador especial ao réu na precedente ação de busca e apreensão no 4003213-13.2013.8.26.0576 (réu preso revel – art. 72, II, do CPC), que figura como autor na presente, resultou na sua revelia e consequentemente no trânsito em julgado daquela ação, não restando alternativa senão a propositura da presente para exercitar seu direito à ampla defesa (que deveria ter sido exercitado naquele processo) – Grave violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, acesso à justiça e devido processo legal – Situação excepcional que autoriza a relativização da coisa julgada (querela nullitatis insanabilis) - Extinção do processo afastada - Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000606663
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação
Cível no
1041997-37.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante
HERBERT AUGUSTO SANT ANA DE AVILA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
2
VOTO No: 41555
APEL. No: 1041997-37.2018.8.26.0576
COMARCA: São José do Rio Preto (2a V. Cív.)
APTE.: Herbert Augusto Santana de Avila (A)
APDO.: Banco Bradesco Financiamentos S.A. (R)
RESPONSABILIDADE CIVIL Ação declaratória de nulidade
de contratação c.c. inexigibilidade de débito e indenização por
dano moral - Demandante que aduz ter perdido seus
documentos e que criminosos fraudulentamente contrataram
financiamento de veículo em seu nome - Alegação de que a
ausência de nomeação de curador especial ao réu na precedente
ação de busca e apreensão no 4003213-13.2013.8.26.0576 (réu
preso revel art. 72, II, do CPC), que figura como autor na
presente, resultou na sua revelia e consequentemente no trânsito
em julgado daquela ação, não restando alternativa senão a
propositura da presente para exercitar seu direito à ampla defesa
(que deveria ter sido exercitado naquele processo) Grave
violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla
defesa, acesso à justiça e devido processo legal Situação
excepcional que autoriza a relativização da coisa julgada
(querela nullitatis insanabilis) - Extinção do processo afastada -
Prosseguimento do feito determinado - Recurso provido.
1. Trata-se de ação declaratória de nulidade de
contratação c.c. inexigibilidade de débito e indenização por dano moral
(demandante aduz que perdeu seus documentos e que criminosos
fraudulentamente contrataram financiamento de veículo em seu nome;
alegação de que a ausência de nomeação de curador especial ao réu na
ação de busca e apreensão no 4003213-13.2013.8.26.0576, que figura
como autor na presente, resultou na sua revelia e consequentemente no
trânsito em julgado daquela ação, não restando alternativa senão a
propositura da presente para exercitar seu direito à ampla defesa, fls.
01/11 e 17/25) intentada por Herbert Augusto Santana de Avila em face
de Banco Bradesco Financiamentos S.A., cujo processo foi julgado
extinto sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 485, V, do CPC,
em razão da imutabilidade da r. sentença já transitada em julgado (coisa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
3
julgada) prolatada na ação de busca e apreensão no
4003213-13.2013.8.26.0576. Em razão do princípio da causalidade, o
autor foi condenado a arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente apreciação
equitativa, em R$1.000,00, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 26).
Recorre o autor em busca da reforma alegando, em
síntese, que (1) houve cerceamento de defesa em decorrência do
julgamento antecipado da lide, (2) encontrava-se recluso no Centro de
Detenção Provisória de São José do Rio Preto-SP no momento em que foi
citado na ação de busca e apreensão no 4003213-13.2013.8.26.0576,
motivo pelo qual lhe deveria ter sido nomeado curador especial (art. 72,
II, do CPC), hipótese que inocorreu na espécie, resultando em grave
violação do direito do autor (réu naquele processo) ao contraditório e à
ampla defesa, (3) não efetuou a contratação do financiamento de
automóvel que originou a propositura da mencionada busca e
apreensão, (4) perdeu seus documentos e fraudadores efetuaram a
contratação em seu nome e (5) o contrato deve ser anulado, a dívida
reconhecida inexigível e o dano moral que suportou deve ser indenizado
(fls. 75/84).
A insurgência é tempestiva, foi respondida e é isenta
de preparo (art. 98 do Código de Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. Consta da petição inicial que o autor-apelante
extraviou seus documentos pessoais em 07.03.2012 e estelionatários
utilizaram a referida documentação para contratar, de forma
fraudulenta, financiamento de veículo automotor em seu nome.
Em decorrência da ausência de pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
4
prestações vencidas (o que era esperado), a instituição financeira
apelada propôs ação de busca e apreensão com o objetivo de retomada
do automóvel (processo no 4003213-13.2013.8.26.0576).
Diz o apelante que foi citado naquele processo
enquanto se encontrava recluso no Centro de Detenção Provisória de
São José do Rio Preto-SP, motivo pelo qual ocorreu a sua revelia na ação
de busca e apreensão.
Aduz o demandante que a referida situação deveria
ter atraído a aplicação do art. 72, II, do Código de Processo Civil, que
dispõe:
“O juiz nomeará curador especial ao:
(...)
II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por
edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado.”
Inobstante a prescrição legal, não lhe foi nomeado
curador especial, aquele feito foi sentenciado, a busca e apreensão foi
convertida em depósito e o feito transitou em julgado em 07.03.2016.
Aduz o recorrente que, em razão da flagrante violação
dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa,
não lhe foi possível ofertar contestação/reconvenção naquele processo e
aduzir todos os fatos aqui narrados, o que motivou a propositura da
presente ação na qual se pretende a anulação do contrato de
financiamento que jamais pactuou, declaração de inexigibilidade de
débito perseguido na ação de busca e apreensão convertida em depósito
no 4003213-13.2013.8.26.0576 e condenação do banco apelado ao
pagamento de indenização por dano moral (fls. 01/11).
Como visto, o primeiro argumento a ser analisado é a
nulidade decorrente da ausência de nomeação de curador especial no
supramencionado processo no 4003213-13.2013.8.26.0576, tanto é que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
5
o MM. Juíz sentenciante concluiu que “as argumentações do requerente
deveriam ter sido usadas na referida ação ou em petição a órgão
colegiado [ação rescisória], pois, à exceção do artigo 494 do Código de
Processo Civil, é defeso ao julgador monocrático rever, modificar ou
reformar decisão prolatada por outro magistrado.” (fls. 73).
Entretanto, ressalvada a posição adotada pelo douto
juízo a quo, o feito merecia outro desfecho.
No que tange à relativização da coisa julgada, o C.
Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:
“O cabimento da querela nullitatis insanabilis é
indiscutivelmente reconhecido em caso de defeito ou ausência de
citação, se o processo correu à revelia (v.g., CPC, arts. 475-L, I, e 741, I).
Todavia, a moderna doutrina e jurisprudência, considerando a
possibilidade de relativização da coisa julgada quando o decisum
transitado em julgado estiver eivado de vício insanável, capaz de torná-lo
juridicamente inexistente, tem ampliado o rol de cabimento da querela
nullitatis insanabilis. Assim, em hipóteses excepcionais vem sendo
reconhecida a viabilidade de ajuizamento dessa ação, para além da
tradicional ausência ou defeito de citação, por exemplo: (i) quando é
proferida sentença de mérito a despeito de faltar condições da ação; (ii) a
sentença de mérito é proferida em desconformidade com a coisa julgada
anterior e (iii) a decisão está embasada em lei posteriormente declarada
inconstitucional pelo eg. Supremo Tribunal Federal” (REsp no 1.252.902-
SP, T4, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, J. 04.10.2011, DJe 24.10.2011).
Como visto, a coisa julgada, além daquelas hipóteses
perenizadas no art. 966 do CPC (ação rescisória), pode ser relativizada
por meio de ação declaratória de inexistência (querela nullitatis
insanabilis), que não se resume tão somente aos casos de defeito e
ausência de citação.
Efetivamente e tal como bem obtemperado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
6
Egrégia Corte da Cidadania, há situações excepcionais em que o vício
insanável alcança panorama tão grave a ponto de tornar inexistente a
sentença transitada em julgado, tais como a ausência de condições da
ação, violação da coisa julgada anterior e fundamentação vinculada a lei
posteriormente considerada inconstitucional pelo Colendo Supremo
Tribunal Federal.
Nesse panorama, é de grande importância reconhecer
e destacar que as hipóteses de relativização da coisa julgada, ao menos
no que tange à querela nullitatis insanabilis, não estão sujeitas ao
minudenciamento numerus clausus, ou seja, não é possível limitar as
hipóteses de relativização a situações predeterminadas, afinal de contas,
as demandas trazidas pela realidade, em regra, superam a ficção
idealizada pela lei, doutrina e, em determinados casos, a jurisprudência.
No caso em exame, o autor-apelante aduz que
extraviou
seus
documentos
pessoais
que
foram
utilizados por
estelionatários para fraudar financiamento de veículo, não houve o
pagamento das prestações mensais respectivas (o que era esperado), a
financeira credora propôs ação de busca e apreensão (processo no
4003213-13.2013.8.26.0576), o autor-apelante (réu naquela ação) foi
citado enquanto se encontrava detido no Centro de Detenção Provisória
de São José do Rio Preto-SP, não logrou constituir advogado e foi
declarado revel na referida busca e apreensão.
Sobre o tema, dispõe o art. 72, II, do Código de
Processo Civil que “o juiz nomeará curador especial (...) ao réu preso
revel (...) enquanto não for constituído advogado.”
Inobstante o preceito legal, não foi nomeado curador
especial ao autor-apelante (réu naquela ação), o feito foi sentenciado, a
busca e apreensão foi convertida em depósito e o trânsito em julgado
sobreveio em 07.03.2016.
Por tal motivo, em razão da flagrante violação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
7
princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, não
lhe foi possível ofertar contestação/reconvenção naquele processo e
aduzir todos os fatos aqui narrados, o que motivou a propositura da
presente ação na qual se pretende a anulação do contrato de
financiamento que jamais pactuou, declaração de inexigibilidade de
débito perseguido na ação de busca e apreensão convertida em depósito
no 4003213-13.2013.8.26.0576 e condenação do banco apelado ao
pagamento de indenização por dano moral (fls. 01/11).
As alegações e fundamentos que embasaram a
petição inicial representam, na verdade, o exercício do direito de defesa
que o demandante poderia ter exercido na ação de busca e apreensão
caso a lei processual civil tivesse sido estritamente observada (art. 72, II,
do CPC), hipótese que inocorreu em razão de inquestionável falha do
Poder Judiciário ao não determinar a nomeação de curador especial ao
réu preso e, consequentemente, permitir que o processo prosseguisse à
sua revelia.
Em outros termos, se o art. 72, II, do CPC tivesse sido
observado e lhe tivessem nomeado curador especial na ação de busca e
apreensão convertida em depósito no 4003213-13.2013.8.26.0576, o
autor-apelante (réu naquela ação) poderia alegar naquele processo tudo
que atualmente está alegando no presente (inclusive por meio de
reconvenção).
É evidente que o apelante (réu preso à época dos
fatos) teve sérias dificuldades de contratar um advogado em razão da
privação de sua liberdade de ir e vir, tanto é que propôs a presente ação
tão logo se desvencilhou do cárcere.
O prejuízo que o apelante suportou pode, de certa
forma, ser equiparado à ausência/defeito de citação, já que seu direito
de ampla defesa e acesso à justiça foi cerceado em razão da ausência de
nomeação de curador especial naquela oportunidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1041997-37.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto no 41555 hb
8
Enfim, se a ação declaratória de inexistência (querela
nullitatis insanabilis) tem cabimento quando o fundamento for a
ausência/defeito de citação (violação dos princípios do contraditório,
ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça), também deve ter
cabimento quando o direito de defesa do réu for violado por questões
absolutamente alheias à sua vontade, tal como na hipótese examinada
em que o autor-apelante, por um grave lapso, não teve nomeado curador
especial na precedente ação de busca e apreensão.
Por tais motivos, principalmente por vislumbrar grave
violação dos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa,
devido processo legal e acesso à justiça, afigura-se razoável a
relativização da coisa julgada para permitir ao apelante exercitar seu
direito de defesa (e de ação) na presente oportunidade, tudo como
medida de mais lídima justiça.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
afastar a extinção anômala do processo e determinar o prosseguimento
do feito, como de direito.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica